Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-18.2021.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000717-18.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 346.602.751-91 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1000717-18.2021.8.11.0053

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Energisa S.A.

Recorrido(s):

Rita Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA DECRETADA.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Se não houve a juntada do extrato de consulta realizado em balcão ou impressão da inscrição com todas as informações, não se considera provada a ilegalidade da negativação, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por RITA RIBEIRO DA SILVA para:
(i)

DECLARAR
a inexistência do referido débito; e
(ii)

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC e com incidência de juros de um por cento ao mês desde a prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

A Autora alega, em síntese, que houve a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a débito de fatura de energia, no valor de R$ 107,11, vencida em 15/10/2020, a qual se encontra quitada desde 26/11/2020.

A concessionária de energia elétrica Reclamada, ora Recorrente, alega que a autora trouxe apenas um “print” do aplicativo do “SERASA” e não o extrato de negativação emitido junto aos órgãos de proteção ao crédito, no qual indicasse data de emissão do referido documento. Sustenta que o débito negativado venceu em 15/10/2020 e somente foi quitado em 26/11/2020. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Da análise dos autos, restou incontroverso que a autora quitou a sua fatura de energia elétrica, com vencimento em 15/10/2020, no valor de R$ 107,11, somente em 26/11/2020, ou seja, o pagamento foi realizado com mais de 30 dias de atraso.

É certo que para identificar se houve negativação indevida ou manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é necessário que no extrato de negativação conste informação a respeito da data de disponibilização do apontamento, bem como a data em que foi emitido o extrato.

Contudo, inexiste tal prova nos autos, uma vez que no documento juntado pela autora não constam tais informações, conforme abaixo se vê:

Nesse contexto, e com base na melhor doutrina, entendo que a revelia não induz à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei no 9.099/95, tem-se que:

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial
, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
”
(grifei)

Portanto, se pelo “print” do aplicativo juntado pela autora não há como identificar a data da disponibilização do apontamento e a data da consulta, não há como afirmar se a negativação foi devida/indevida ou se houve manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Somado a tais fatos, também não há como identificar a data de disponibilização dos demais apontamentos, a saber, os comandados pelo Club Adm e pelo Banco Bradesco, se são preexistentes ou posteriores.

O ônus da prova cabe a quem alega, nos termos do artigo 373, I do CPC. Como prova da suposta negativação, a Autora efetuou um “print” denominado “dividas”, sendo, portanto prova frágil e imprestável ao fim desejável.

Sem a juntada do extrato de consulta realizado em balcão ou impressão da inscrição com todas as informações, não se considera provada a ilegalidade da negativação, portanto, entendo que não restou configurado o dever de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022